Tribunal: TJDFT
Processo: 0712047-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No PROCESSO: 0712047-56.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DINAMICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DINÂMICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, por intermédio de sua Defesa constituída, em face de decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio do veículo MARCA/MODELO VOLKSWAGEN GOLF GTI, CHASSI no 9BWAV7AU3H4002982, ANO/MODELO: 2017/2017, PLACA: PBG 2025, RENAVAM 01146204601, em decorrência de sequestro de bens móveis, expedido nos autos no 0704305-08.2023.8.07.0002. Afirmou a advogada (Dra. Lilian Albuquerque) que a agravante adquiriu o referido veículo por meio de contrato válido e revestido de boa-fé entabulado com o antigo proprietário do bem, DENIS DE CASTRO LIMA (investigado nos autos criminais no 0704305-08.2023.8.07.0002). Registrou que na data em que foi entabulado o contrato de compra e venda entre a agravante Dinâmica e o investigado DENIS não havia qualquer restrição judicial com relação ao veículo. Salientou que a agravante, compradora de boa-fé, não pode ser prejudicada por suposta ação delituosa que só se tomou conhecimento após a transação do negócio entabulado. Requereu a reforma da decisão para que seja deferido o desbloqueio do sistema RENAJUD do veículo MARCA/MODELO VOLKSWAGEN GOLF GTI, CHASSI no 9BWAV7AU3H4002982, ANO/MODELO: 2017/2017, PLACA: PBG 2025, RENAVAM 01146204601, a fim de que possa concluir os tramites da transferência junto ao DETRAN. É o relatório. Decido. Embora a Defesa tenha manejado recurso de agravo de instrumento cível, observa-se que o teor da petição inicial diz respeito a suposta decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de restrição de bem apreendido no curso de inquérito policial (decisão esta que sequer foi juntada aos autos). Assim, considerando-se que a via eleita para impugnar a suposta decisão recorrida não é adequada (não cabe agravo de instrumento cível contra decisão criminal) e à míngua de qualquer decisão passível de ser analisada em sede de recurso de Agravo de Instrumento, não há como prosseguir com o presente recurso, uma vez que manifestamente incabível. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 26 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator